Tribunal: STF
Processo: EP 223
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ELIANA LAZARO, decorrente da Ação Penal 2679/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.
- 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 17/04/2026, em virtude do trânsito em julgado da Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a ELIANA LAZARO (CPF  049.187.678-50).
Em 08/05/2026, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no fato de que a apenada seria responsável pelos cuidados à sua mãe idosa, que atualmente tem 82 (oitenta e dois) anos (eDoc. 69). 
Em 08/05/2026, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 125).
A PGR manifestou-se, em 18/05/2026, “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar”(eDoc. 132).
ELIANA LAZARO, 62 (sessenta e dois) anos, cumpriu 18 (dezoito) dias de prisão. Foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos. 
É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.
No caso, a apenada foi condenada à pena de quatorze anos, a ser cumprida em regime fechado. A defesa requereu a concessão excepcional de prisão domiciliar, sob o argumento de necessidade de prestação de cuidados à genitora, pessoa idosa e com alegadas limitações de saúde, apresentando documentação e declarações no sentido de que a executada seria a principal responsável por tais cuidados.
Entretanto, apesar das informações apresentadas, não ficou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da presença da apenada para a assistência à genitora, tampouco que seria a única pessoa apta a prestar os cuidados necessários. Embora haja indicação de enfermidade, não foram trazidos aos autos elementos que comprovem a dependência exclusiva da executada ou a impossibilidade de que outros familiares ou meios alternativos supram a assistência, sendo as declarações colacionadas insuficientes para justificar a concessão da medida excepcional.
Diante desse cenário, não se verifica situação excepcional que evidencie a necessidade de substituição do regime de cumprimento da pena. Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 131):

Apesar das informações elencadas, não ficou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da presença da executada para os cuidados de sua genitora – se seria a única pessoa que poderia provê-los, pretensamente provada por declarações de terceiros cuja vinculação com o caso não foi justificada. 
Não estando demonstrada, portanto, excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal, aliada à gravidade dos fatos e ao montante da pena aplicada, revela-se adequado e proporcional o cumprimento da pena no regime definitivamente aplicado.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o requerimento formulado por ELIANA LAZARO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente